Tribunal: TJMT
Processo: 1022047-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1022047-36.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CARLOS RASSI
AGRAVADOS: BANCO BRADESCO S/A e outro
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS RASSI contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada , Repetição de Indébito e Condenação em Danos Morais no 1040245-95.2021.8.11.0041, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S/A e outro, que indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado, consistente em suspensão dos descontos efetuados no benefício da parte agravante decorrente do empréstimo discutido nos autos de origem.
Aduz o agravante que fora vítima de fraude e que “ingressou com o feito de piso, tombado sob no 1040245- 95.2021.8.11.0041 (10a Vara Cível de Cuiabá/MT) e, liminarmente, requereu o deferimento da tutela provisória de urgência para que fosse realizada a suspensão dos descontos das parcelas oriundas do empréstimo fraudulento, haja vista ser de alta monta e prejudicar consideravelmente a manutenção dos seus gastos”. (sic)
Discorre que “a decisão vergastada merece ser totalmente reformada, mormente porque conforme restou cabalmente comprovado a necessidade da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para que as Agravadas procedam com a imediata suspensão da cobrança do empréstimo consignado indevido no valor da aposentadoria mensal do Recorrente, ABSTENDO-SE de cobrar até o final da demanda”. (sic)
Defende que “como se infere pelos documentos retro colacionados, os fatos narrados na exordial correspondem literalmente ao que fora repassado à autoridade policial, demonstrando de maneira cabal e inequívoca a existência da alegada fraude que vitimou o Recorrente, a qual vem lhe trazendo sérios prejuízos de ordem financeira, haja vista que mais de 30% de sua renda é comprometida para o pagamento da parcela do empréstimo realizado pelos criminosos, conforme se espelha pelo extrato da aposentadoria”. (sic)
Com base nos predicados legais, pugna pela concessão da tutela recursal para determinar a suspensão imediata dos descontos do aludido empréstimo e no mérito, pelo provimento do recurso para “reformar a decisão recorrida para determinar a suspensão da cobrança das parcelas oriundas do contrato de empréstimo consignado contratado desconstituir a decisão interlocutória, uma vez que não foram atendidos todos os pressupostos autorizadores da medida”. (sic)
É o relatório.
Decido.
Verifica-se que trata de pessoa hipossuficiente, inclusive teve a gratuidade judiciária deferida pelo juízo a quo (Id. 112237951), de modo que não há de se falar em recolhimento do preparo recursal.
Por ser tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que o agravante pretende a reforma da decisão atacada, com a imediata suspensão de cobranças relativas ao empréstimo (contrato no 442631616) discutido nos autos originários.
O artigo 1.019, inciso I, c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, desde que demonstrada plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram demonstrados os elementos autorizativos para a concessão da tutela recursal pleiteada.
Trata-se de ação que discute a inexistência de débito, o que, por conseguinte, refere-se à ausência de consentimento do agravante na contratação do empréstimo, que necessita de conferência quanto a autenticidade da assinatura aposta em eventual contrato, cuja matéria está relacionada ao mérito da ação.
Não se pode perder de vista que, na exordial, o agravante afirma que fora vítima de fraude, inclusive confeccionando Boletim de Ocorrência, o que dá força à tese de não contratação do empréstimo.
De mais a mais, se trata de empréstimo de valor considerável, porquanto as parcelas mensalmente descontadas são no importe de R$ 1.590,00 (mil e quinhentos e noventa reais), o que causa prejuízo aparente na renda auferida pelo autor/agravante.
Assim, necessário que seja esclarecido a existência ou não do negócio jurídico, verificando, nesta oportunidade, que há de se levar em consideração os argumentos da agravante, donde ressai a probabilidade do direito (art. 300 do CPC), haja vista as diversas ações em trâmite no Judiciário relativas a atuação de quadrilhas e estelionatários que usam de má-fé para promover prejuízos aos aposentados e pensionistas.
Nesse sentido, prevê a jurisprudência que para se evitar maiores prejuízos aos aposentados/pensionistas, o melhor é suspender os descontos alegados indevidos até que se descortine a veracidade das informações. Verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – NEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES – PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AUTORA – SUFICIÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR NA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COLOQUEM SUA VERACIDADE EM DÚVIDA – PERIGO DE DANO CARACTERIZADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MULTA DIÁRIA – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para fins de tutela provisória requerida para suspensão dos descontos realizados nos proventos de aposentadoria do consumidor em decorrência de empréstimo consignado, deve ser abrandado o rigor na exigência dos “elementos que evidenciem a probabilidade do direito”, se a parte autora nega a existência de relação contratual com a parte contrária e não emergem dos autos indícios que suscitem dúvidas acerca da veracidade de suas alegações, mormente quando a parte ré/agravante, devidamente intimada, nada traz para comprovar a contratação negada.
Deve ser fixada multa diária para assegurar o efetivo cumprimento da determinação judicial de suspensão dos descontos efetivados nos proventos da parte autora em razão de empréstimo consignado que nega ter contratado, devendo esta ser arbitrada em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem.” (AI 1016993-60.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020). (destaquei).
Por outro lado, no tocante ao perigo da demora, importa notar que, sem a almejada tutela de urgência, a parte autora/agravante continuará suportando descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que, por certo, acarreta-lhe prejuízos.
Ademais, não se vislumbram maiores prejuízos ao banco requerido, com a determinação de suspender as cobranças lançadas no benefício da aposentaria do requerente/agravante, uma vez que se ganhar a causa, poderá efetivar a cobrança do montante com seus consectários legais.
Por fim, constata-se que é cabível a imposição de multa para o caso de descumprimento da ordem judicial, nos termos do que estabelece o art. 536, §1o, do CPC.
Fica o quadro assim acertado até que a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Desse modo, DEFIRO a tutela recursal pleiteada para determinar que o banco Bradesco S/A, ora agravado, realize a suspensão dos descontos lançados no benefício previdenciário do agravante relativos ao empréstimo no 442631616, sob pena de incorrer em multa fixa de R$ 1.000,00 (mil reais).
Comunique-se esta decisão ao douto Magistrado de origem (art. 1.019, I do CPC).
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do CPC.
Considerando que a parte agravante é pessoa idosa na forma da lei, determino prioridade na tramitação do presente feito (art. 71 da Lei 10.741/2003).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora